Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS NOS SISTEMAS JUDICIÁRIOS. SISBAJUD. PRELIMINARES REJEITADAS. FUNCIONALIDADE DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. RENOVAÇÃO DA MEDIDA. PRAZO RAZOÁVEL DE RASTREAMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A renovação de pesquisa ao SISBAJUD, seja mediante uma única busca, seja por emissões repetitivas de ordens de bloqueio, deve atender ao princípio da razoabilidade.
2. Não há óbice legal à realização da pesquisa de ativos e de utilização da nova funcionalidade de reiteração disponibilizada no SISBAJUD, conhecida como ‘teimosinha’, observando-se as especificidades do caso concreto, a fim de que haja a efetiva satisfação do crédito. 2.1 Sendo o período de rastreamento mínimo, de apenas 10 (dez) dias, impõe-se, até porque a decisão faz menção à renovação, seja o mesmo prazo de 30 (trinta) dias de rastreamento deferido antes no intento de encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, provido.